Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-48.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e concretos quanto aos fatos e sua autoria.

2. Não havendo prova suficiente para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.

3. Recurso ministerial conhecido e não provido.